Tribunal: TJMT
Processo: 1027119-38.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027119-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 073.846.331-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027119-38.2020.8.11.0000

PACIENTE: WELITON APARECIDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTOS SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTA PRÁTICA DE SEGUIDOS FURTOS, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MENORIDADE RELATIVA, PRIMARIEDADE E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO CRIMINAL – CRIMES QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – MAIORIA DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS FORAM RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – VALORAÇÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE E DA EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva da paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas mais brandas quando restar demonstrada a desproporcionalidade da medida segregacional ante a primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, impondo-se, dessa maneira, a restituição do status libertatis da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 1009132-91.2017.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027119-38.2020.8.11.0000

PACIENTE: WELITON APARECIDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELITON APARECIDO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (autos nº 1002104-97.2020.8.11.0087), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto simples (cinco vezes) e tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155,
caput
, na forma do art. 71, por 5 (cinco) vezes (continuidade delitiva), e art. 155, § 4º, inc. I, c/c o art. 14, I, todos do CP.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) os delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a justificar a aplicação da Recomendação 62 do CNJ; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 4)
“não há comprovação de que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em plantão judiciário.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado pelo suposto cometimento de crimes patrimoniais, em continuidade delitiva, conforme se extrai dos seguintes trechos da denúncia:

“Discorre o incluso caderno informativo que entre os dias 11 e 20 de dezembro de 2020, no município de Guarantã do Norte, o denunciado, com animus de assenhoreamento, de forma voluntária e dolosamente, subtraiu para si coisas alheias móveis das vítimas MARLÃ SILVA CARVALHO FILHO (2020.309849), ANA PAULA PAETZOLD SCHEUERMANN (2020.310268), GIACOMO GUILHERME CESTARO MIGLIAT (2020.311511), MARCIANO FILHO MOREIRA GONÇALVES (2020.313186) e CHRISTIANE BENTO BARBOSA (2020.313186), conforme descrição dos respectivos boletins de ocorrência.

FATO 6

Exsurge dos autos que no dia 20 de dezembro de 2020, por volta de 12h00min, no Residencial Carnaúbas, nº 403, Bairro Novo Horizonte, município de Guarantã do Norte, o denunciado, com animus de assenhoreamento, de forma voluntária e dolosamente, após arrombar a porta da casa, tentou subtrair para si coisa alheia móvel da vítima PRISCILA FERRAZ ROSA (2020.313186), conforme descrição dos respectivos boletins de ocorrência. [...].

Assim, com o suspeito foram encontrados diversos objetos, induzindo ser ele realmente o autor dos furtos registrados nos Boletins de Ocorrência nº 2020.309849, 2020.310268, 2020.311511 e 2020.313186.”

No dia
22.12.2020
, o juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:

“In casu,
quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que o conduzido, apesar da primariedade, confessou perante a Autoridade Policial ter sido o autor de outros seis furtos ocorridos nos dias 16 e 20 de dezembro do corrente ano, para fins de adquirir drogas, tendo as vítimas reconhecido diversos objetos localizados na posse do custodiado, incluindo notebook, roupas, perfumes, eletrônicos, etc., avaliados em R$ 4.740,00, conforme auto de fl. 39
.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na seara criminosa, o que autoriza a conversão da prisão.”

Como se vê, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente supostamente cometeu seguidos furtos, contra várias vítimas, entre os dias 16 e 20.12.2020, em continuidade delitiva, evidenciando a propensão à prática de delitos patrimoniais.

Não obstante, entendo que a segregação preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, ao sopesar a primariedade, os bons antecedentes [este é o único processo criminal distribuído em seu desfavor] e a menoridade relativa do paciente [18 anos de idade], bem como que os crimes não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e a maioria dos objetos subtraídos foram restituídos às vítimas.

Assim sendo, identifico que as medidas previstas no art. 319 do CPP serão suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como eventual aplicação da lei penal.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – [...] – PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, RELATIVAMENTE MENOR [...] - SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – [...] – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO CODEX – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

A prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva da paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas mais brandas quando restar demonstrada a desproporcionalidade da medida segregacional ante a primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa, impondo-se, dessa maneira, a restituição do status libertatis da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.”
(N.U 1009132-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

“
Não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante das condições pessoais da paciente, uma vez que se trata de ré primária, com domicílio fixo e ocupação lícita.
“Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC nº 63.524/SP).”
(HC 1008505-53.2018.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2018)

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente WELITON APARECIDO DA SILVA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente WELITON APARECIDO DA SILVA, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021